Tribunal: TJES
Processo: 5009188-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009188-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUBERT BRUNNER e outros (2)
RECORRIDO: SCHESLEY NASCIMENTO OASKI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº
5009188-89.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RECORRID
O
: SCHESLEY NASCIMENTO OASKI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE
DIREITO

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), reconhecendo lesão a personalidade jurídica do autor, tendo em vista demasiada demora na devolução de veículo devidamente reparado.

Nos termos do
r
ecurso, a
sentença de piso
merece reforma, ao sustentar

ausência de falha na prestação de serviço de forma que o veículo do demandante fora consertado em tempo razoável, incapaz de gerar dano à personalidade e, ainda, se houve demora, teria sido ocasionada pela oficina mecânica, sendo desta a responsabilidade.

N
os termos das contrarrazões, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

D
OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em 27 de Janeiro de 2022 o carro do requerido HUBERT colidiu na traseira do veículo do autor, que é motorista de aplicativo,
e que a seguradora recorrente fora acionada para
realizar o conserto, de forma que teria disponibilizado o veículo pronto em 19, período considerado excessivo pelo autor, vez que seu carro é seu instrumento de trabalho, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pleiteando pela condenação da ré/recorrente ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que veículo permaneceu em oficina e indenização por dano moral pela demora excessiva no reparo.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito
, não prospera
a alegação recursal de ausência de responsabilidade na presente demanda, que esta seria da oficina credenciada, isso porque,
em se tratado de relação de consumo, imperioso aplicação do que dispõe o
art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC
, dado que a ré/recorrente se encontra na cadeia de
fornecimento de serviço
e aplicando-se a teoria do risco do empreendimento
, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade da ré/recorrente.

V
eja-se julgado nesse sentido:

CONSUMIDOR. SEGURO DO VEÍCULO. CONSERTO EM OFICINA CREDENCIADA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROLATADA APÓS VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPUS REGIT ACTUM. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
A responsabilidade pelo conserto de veículo em oficina credenciada é solidária entre a seguradora e a oficina. Gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos no caso de má prestação de serviço realizado pela oficina credenciada, com indicação da seguradora.
Tendo em vista a regra da aplicabilidade imediata das normas processuais, devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil de 2015, inclusive no tocante aos honorários advocatícios, às sentenças proferidas após sua entrada em vigor. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Não distante
, em que pese a alegação recursal de que o tempo em que o veículo do autor permaneceu em oficina mecânica para reparo não é significativo o bastante para lesar a personalidade jurídica do consumidor, tal tese
também
não prospera, isso porque, ainda que não se desconheça entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça de que não há lesão moral na mera falha da prestação de serviço, no caso dos autos e em análise de seu conjunto probatório, fica evidente que o tempo utilizado para consertar o veículo do autor é excessivo (
30 dias
)
sobretudo porque este labora como motorista de aplicativo e consequentemente utiliza deste como instrumento de trabalho
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral nos autos
.

Po
r
fi
m,
relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)